Tribunal: TJDFT
Processo: 0003007-30.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003007-30.2016.8.07.0014 RECORRENTES: JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: CRISTINA PINHEIRO COSTA LAGE, JULIANO SILVA DE ASSIS CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMOBILIÁRIO. ÁREA DE LAZER. ENTREGA ESCALONADA. NÃO COMPROVAÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO. CONFIGURADO. MORA. CARACTERIZADA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEORIA ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor o direito à informação expressa e clara, vedando práticas abusivas como exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva e deixar ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. 1.1. Na hipótese dos autos, inexiste disposição contratual expressa sobre a data da entrega da área comum do empreendimento imobiliário, o que demonstra a prática abusiva perpetrada pela Construtora apelante. 1.2. Não tendo sido a área de lazer do empreendimento imobiliário entregue na sua integralidade na data aprazada, e inexistindo qualquer caso fortuito ou motivo de força maior capaz de exonerar as rés de sua responsabilidade, é, portanto, necessário reconhecer a existência da mora da Construtora ante o seu inadimplemento contratual. 2. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 3. “Não há que se falar em adimplemento substancial da promessa de compra e venda do imóvel, quando não houve a entrega do bem ao consumidor comprador. Seria desvirtuar a própria lógica do instituto jurídico, considerando que a omissão na entrega do objeto contratado, no prazo legalmente previsto, configura inadimplemento completo, porquanto priva o adquirente de usufruir, em qualquer medida, do bem”. (Acórdão n.1192047, 07049734620188070004, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 14/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. In casu, inexistente o adimplemento substancial da obrigação a permitir a minoração da multa moratória pactuada, por a parte apelada apenas pode gozar da totalidade da área comum pela qual pagou com a sua entrega completa e em perfeitas condições de uso. 5. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 412 do Código Civil, sustentando a necessidade de se fixar um limite para o valor da multa pelo atraso da entrega dos imóveis, uma vez que ela não pode ultrapassar o valor total do contrato; c) artigo 413 do CC, defendendo a desproporcionalidade da multa contratual. Argumentam que o valor da cláusula penal moratória deve ser reduzido equitativamente, tendo em vista o adimplemento substancial do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa dos recorridos. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 881/03. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1772969/PR, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021). Ademais, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se alfar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.” (AgInt no REsp 1912545/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/5/2021). De igual sorte, o recurso especial descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento dos artigos 412 e 413, ambos do CC, uma vez que, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, eles não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1772118/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/5/2021). Demais disso, “A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no REsp 1911426/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, em relação ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021